Tribunal: CARF
Processo: 10140.721529/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721529/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
LUIZ SERGIO MAZZONI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a
existência de animais no imóvel deve ser acatada a correspondente área de
pastagens com base no índice de lotação mínima da região.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Pastagens de 630,0ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721529/2015-12
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

Relatório
Cuida-se do Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada para pastagens,
(iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT.
As áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram integralmente
glosadas por falta de apresentação de documentação específica para a sua comprovação.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado, o
contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o VTN presente no
SIPT para o município sede do imóvel, ampliando-se o VTN do imóvel, conforme demonstrativo
de apuração do crédito tributário.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação, acompanhada do Laudo Técnico
de constatação, laudo técnico e demais documentos. Ante a clareza e precisão didática do resumo
da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
- faz um breve relato da ação fiscal, ressaltando que, embora a fiscalização tenha
afirmado que ele não teria comprovado a área declarada de produtos vegetais, informa
que nunca tivera esta área em seu imóvel, devido ao fato de não existir possibilidade de
cultivo vegetal na região pantaneira onde fica localizado;
- ressalta que o Laudo Técnico de Constatação, elaborado por Engenheiro Agrônomo,
inscrito no CREA, indicou que seu imóvel é composto, em sua totalidade, por áreas de
pastagem e de reserva legal, portanto, a afirmação de que não houve comprovação da
área de produtos vegetais fica impugnada;
- entende que comprovou a área de pastagens declarada por meio do Laudo Técnico
fornecido à fiscalização;
- apresenta Laudo de Avaliação, elaborado por Corretora Imobiliária, devidamente
registrada no CRECI/COFECI, que indica um VTN de R$ 250,00/ha, para seu imóvel,
que deverá ser considerado para efeito de cálculo de ITR, uma vez que o valor de R$
657,08, arbitrado pela fiscalização, apresenta-se equivocado;
- ressalta que, no exercício de 2010, o pantanal de Corumbá estava enfrentando uma das
maiores enchentes de sua história, o que fez o hectare de suas propriedades ficar
extremamente desvalorizado;
- enumera as características do imóvel, relatadas no Laudo elaborado por Engenheiro
Agrônomo;
- faz citação de julgados de Tribunais e do CARF para referendar seus argumentos;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

- entende que existe a necessidade de realização de perícia para que se possa apurar,
com precisão, o exato valor de seu imóvel;
- junta aos autos reportagem que prova a batalha que estão enfrentando os produtores
rurais do Pantanal de Corumbá, com relação à cobrança do ITR nos anos de 2010 e
2011, motivada pela calamidade pública registrada nesses períodos, por ter sido a quarta
maior enchente de toda a história, com prejuízos aproximados de duzentos milhões de
reais, por isso os produtores estão levando seus pedidos de isenção do ITR ao Governo
Municipal de Corumbá e ao Governo Federal;
- ressalta que mesmo na época da apresentação da impugnação, em período que deveria
ser considerado “seco”, seu imóvel se encontra inacessível devido às cheias que assolam
a região pantaneira de Corumbá;
- insurge-se contra a alíquota aplicada na cobrança do ITR, de 8,60%, uma vez que seu
imóvel é constituído, em quase sua totalidade, por pastagem nativa, o que eleva seu grau
de utilização, isto comprovado pelo Laudo Técnico de Constatação;
- ressente-se do fato de o Laudo Técnico de Constatação ter indicado uma área de
732,9722 ha de reserva legal e esta não ter sido considerada pela fiscalização;
- quanto ao fato de a RFB exigir que o imóvel situado no Pantanal esteja cadastrado no
CAR (Cadastro Ambiental Rural), para reconhecimento da área de reserva legal,
esclarece que o estado de Mato Grosso do Sul, para fins de isenção do ITR, ainda não
decretou a sua regulamentação específica quanto ao bioma Pantanal;
- entende que deva ser levado em consideração que ele recolheu ITR até mesmo sobre a
área de reserva legal, no ano de 2010;
- por fim, requer o acolhimento de sua impugnação, para o cancelamento do débito
fiscal impugnado, acrescentando, ainda, relação de quesitos a serem verificados na
perícia requerida, bem como indicando profissional para realizá-la.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou parcialmente procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe
acatar uma área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da matrícula do
imóvel, por força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, deve ser mantida a glosa da área declarada
pastagens, para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA CALAMIDADE PÚBLICA.
O Estado de Calamidade Pública, quando decretado para determinado município, deve
ser obrigatoriamente reconhecido pelo Governo Federal, por meio de Portaria do
Ministério competente. O decreto de calamidade
pública, para efeito do ITR, somente terá valor se os motivos que determinaram sua
expedição forem pertinentes à frustração de safras ou destruição de pastagens. Além de
que, para efeito de DITR 2010, serão considerados apenas os dados de utilização do
imóvel do ano civil anterior, logo, somente será considerado o estado de calamidade
pública decretado no ano civil de 2009.
DA GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada a glosa integral da área de produtos vegetais, para o ITR/2010, nos termos
da legislação vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ, com base na Súmula CARF no 122, acatou a área de reserva legal
requerida de 732,9 ha pois averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, por ter
sido comprovada com documento hábil.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o seu
recurso voluntário.
Inicialmente, o RECORRENTE alega que comprova perfeitamente o VTN por ele
informado, através do Laudo técnico apresentado.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

O RECORRENTE ainda alega que arrendou sua propriedade ao Sr. Paulo
Henrique Benevenuto Franco, entre os anos de 2008 a 2012, o qual sempre manteve uma média
anual de cria superior a 800 (oitocentas) cabeças de gado, e acosta documentos para comprovar o
alegado.
Por fim, informa que juntou ao referido recurso as notas fiscais de aquisição de
vacinas, comprovantes de saldo mantidos junto ao IAGRO (Governo do Estado de Mato Grosso
do Sul), Declaração Anual de Produtor Rural, comprovantes de aquisição de vacinas, notas de
compra e venda de gado.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0421.REP.015.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Inicialmente, o RECORRENTE alega que o Laudo técnico apresentado comprova
perfeitamente o VTN do imóvel. Neste ponto, afirma que a DRJ não fundamentou ou especificou
o motivo da não aceitação do laudo técnico então apresentado. De igual modo, questiona a
legalidade do valor informado no SIPT e alega que o julgador precisa se atentar ao princípio da
verdade material e requer perícia.
Em princípio, entendo necessário esclarecer que o contribuinte, quando de sua
impugnação, apresentou o Laudo Técnico de constatação e o laudo técnico de avaliação. O
primeiro não teve a finalidade de apurar o VTN do imóvel; já o segundo, teve como objeto
principal a avaliação do imóvel, contudo foi elaborado por corretora imobiliária e,
consequentemente, não estava acompanhado de ART. Por este motivo, o laudo de avaliação foi
rejeitado pela DRJ.
Deste modo, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão
recorrida para não aceitar o laudo, pois os motivos foram devidamente expostos pela autoridade
julgadora de primeira instância.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

Por sua vez, quando da apresentação do recurso ora analisado, o contribuinte
acostou laudo técnico para comprovar o valor declarado, este realizado por engenheiro agrônomo
e acompanhado de ART. Ademais, apresentou diversas razões de direito/justificativas para
corroborar seu argumento de que o valor do laudo de avaliação deve prevalecer sob o valor
arbitrado com base na tabela SIPT.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado a
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, conforme consta do termo de intimação recebido durante a
fiscalização.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, na medida em que é
facultado ao contribuinte, em qualquer momento do procedimento fiscal, apresentar
documentação que comprove o valor real do VTN para o imóvel em questão. Como mencionado,
a utilização do sistema SIPT é meramente subsidiária, nos casos em que o contribuinte não puder
comprovar, por outros meios, o valor da terra nua declarada.
No presente caso, como exposto, o RECORRENTE apresenta novo laudo de
avaliação, realizado por engenheiro e acompanhado de ART.
Contudo, o referido Laudo de avaliação, mesmo elaborado por profissional
competente, não apresenta os métodos de avaliação do imóvel, a metodologia utilizada, bem
como das fontes de pesquisa que levaram à convicção do valor atribuído a fim de demonstrar de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado. O mesmo apenas demonstra, de
forma superficial, o valor fundiário do imóvel a preços de 1o de janeiro de 2010, tendo como
base apenas um artigo publicado por uma empresa de consultoria. Ou seja, não apresentou as
características particulares que justifiquem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização
com base no SIPT.
Em suma não houve uma apresentação de forma clara da apuração do valor do
VTN. Portanto, tal documento não pode ser aceito como prova do VTN do imóvel.
Dessa forma, entendo correta a utilização do SIPT como metodologia para
arbitramento do VTN nos casos de subavaliação. Isto porque, a legislação de regência do ITR é
clara ao determinar que em caso de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento
de ofício tomará como base as informações sobre preços de terras constante em sistema
instituído.
Assim, ante a ausência de documentação apta a comprovar o VTN apurado pelo
RECORRENTE em sua declaração do ITR, não se pode afastar o arbitramento promovido pela
fiscalização.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

Necessidade de perícia e respeito ao princípio da verdade material
Quanto à alegação acerca da necessidade de o princípio da verdade material ser
levado em consideração, percebe-se que a presente fiscalização apreciou todos os documentos e
argumentos apresentados pelo RECORRENTE em busca da verdade material e com a devida
aplicação da lei, em sua perfeita fundamentação e embasamento, resguardando o cumprimento à
estrita legalidade, não cabendo ao RECORRENTE alegar, ainda de forma genérica, que o Fisco
precisa analisar seus documentos de forma extensiva e com menos formalidades para que
respeite o princípio da verdade material, sendo que todo o embasamento do julgamento de piso e
do presente voto se encontram de acordo com o estipulado em lei.
Ressalto também que cabe ao contribuinte apresentar e comprovar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito
tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC,
abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte. De
acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no 70.235/1972,
norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de
acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária,
cabe ao RECORRENTE fazer a prova do direito ou do fato afirmado no recurso, o que, não
ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Portanto, improcedentes são as alegações do impugnante de que caberia à
fiscalização averiguar a realidade do imóvel e respeitar a verdade material, visto que esta deve
ser comprovada pelo contribuinte, conforme já esclarecido anteriormente.
Com relação à necessidade de perícia, ressalto que essa tem por finalidade a
elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a
análise da prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos fora do campo de conhecimento da
autoridade julgadora. Destarte, nota-se que não há nenhuma circunstância ou matéria de
complexidade que demande a realização da perícia pleiteada
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

Diante de todo o exposto, mantenho o entendimento da decisão da DRJ.

Do Grau de Utilização da Propriedade. Áreas de Pastagens
O RECORRENTE alega que arrendou sua propriedade ao Sr. Paulo Henrique
Benevenuto Franco, entre os anos de 2008 a 2012 (conforme contrato apresentado, com firma
reconhecida em 2009), o qual sempre manteve uma média anual de cria superior a 800
(oitocentas) cabeças de gado, fatos que estariam comprovados em documentações apresentadas.
Ainda informa, que juntou notas fiscais de aquisição de vacinas, comprovantes de
saldo mantidos junto ao IAGRO (Governo do Estado de Mato Grosso do Sul), Declaração Anual
de Produtor Rural, comprovantes de aquisição de vacinas, notas de compra e venda de gado.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho, próprio ou de
terceiros, apascentado no imóvel no decorrer do ano-base de 2009 (exercício 2010), por
exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de
erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria
de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão
vinculado à respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF);
laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural contendo informação sobre pecuária, dentre outros.
Sabe-se também que, para fins de comprovação de áreas de pastagem, deve ser
levado em conta a média de gado existente no imóvel em questão.
Dessa forma, quanto à área de pastagem declarada e glosada pela fiscalização,
cabe esclarecer que, nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa
mesma Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10, da Lei no
9.393/96, a área efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de
apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada e a área calculada,
obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada,
e o índice de lotação mínima, fixado para a região onde se situa o imóvel.
Constata-se que a documentação apresentada em sede de recurso referem-se aos
anos de 2009, 2010 e 2011, sendo necessário verificar apenas aqueles relativas ao ano de 2009
(exercício 2010), que é o objeto do presente caso.
Neste sentido, para o ano-calendário 2009, verifica-se os seguintes documentos:
 04 notas fiscais de compra de bovinos pelo Sr. Paulo Henrique;
 Extrato de produtor;
O extrato de produtor espelha exatamente as informações apresentadas pelas 04
notas fiscais. Verifica-se, também, que os documentos acima relacionados são referentes à
propriedade rural Fazenda São Sebastiãozinho, objeto deste processo fiscal, e abarcam o período
sob fiscalização.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

Ou seja, referida documentação atesta que:
 Em setembro/2009 havia 329 bovinos no imóvel; e
 Em dezembro/2009 havia 805 bovinos no imóvel.
Contudo, não há informação acerca da existência de animais nos demais meses do
ano de 2009, além daqueles já citados acima.
Pois bem, sabe-se que, para fins de comprovação de áreas de pastagem, deve ser
levado em conta a média de gado existente no imóvel durante o período fiscalizado.
Sobre o tema, transcrevo o art. 25 da IN/SRF no 256/2002:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade média
de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média de cabeças
de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em que
tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por zona
de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente utilizada pelo
contribuinte para tais fins.
Desta forma, considerando o saldo de animais nos meses de setembro/2009 e
dezembro/2009, tem-se que o somatório acima representa 1.134animais no ano.
Considerando o quantitativo acima exposto, entendo que o correto é dividir a
soma dos animais representados nos meses acima destacados por 12 (meses), considerando-se,
então, a quantidade de zero animais nos demais meses do ano, por ausência de informação sobre
animais apascentados.
Neste sentido, entendo que a média de animais no ano de 2009 apascentados no
imóvel corresponde a uma média anual de 94,5 (= 1134 / 12) cabeças de gado.
Valendo-se do índice de lotação mínima relativo ao Município de Corumbá/MS
(local do imóvel), que é de 0,15 cabeça de animais por hectare, conforme consta do anexo da
IN/SRF no 256/2002, tem-se que a área de pastagens do imóvel representa 630,0ha (= 94,5 /
0,15).
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721529/2015-12

Neste sentido, como o RECORRENTE declarou inicialmente uma área de
pastagens de 732,9ha, entendo pela reforma do lançamento para que seja considerada a área de
pastagens de 630,0ha.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para acatar a área de pastagens de 630,0ha,
devendo ser recalculado o crédito tributário tendo em vista o reconhecimento desta área utilizada
pela atividade rural além da área de reserva legal já acatada pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital